Tribunal: TJBA
Processo: 8012147-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012147-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SELMA SANTOS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
JAIME CARDOSO FILHO

APELADO: DILTON VILAN VIEIRA

Advogado(s)
:
AMIR BEN KAUSS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E RELAÇÃO LOCATÍCIA CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ART. 9º, III, E ART. 62, I, DA LEI Nº 8.245/91. PROPRIEDADE DO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

I – Restando demonstrada a relação locatícia entre as partes, bem como a ocupação do imóvel pelos apelantes, responde o locatário pelos aluguéis e encargos decorrentes da posse direta do bem, nos termos do art. 7º da Lei nº 8.245/91.

II – O inadimplemento da obrigação de pagar os aluguéis justifica a rescisão do contrato de locação e o despejo, conforme previsão do art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.245/91.

III – A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, uma vez que a ocupação do imóvel, sem prova da titularidade da propriedade ou posse legítima e autônoma, caracteriza a responsabilidade pelo débito locatício, nos termos do art. 62, I, da mesma norma.

IV – Mantém-se a condenação ao pagamento de aluguéis e encargos vencidos, com correção monetária e juros legais, bem como honorários advocatícios, conforme fixado em primeiro grau.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8012147-35.2022.8.05.0001, originários da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, sendo apelantes Selma Mendes dos Santos e Alex Sandro Santos Lima, e apelado Dilton Vilan Vieira.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Regina Helena Santos e Silva, que integra este julgado.

Salvador, .

S